Tribunal: TJMT
Processo: 1061744-09.2019.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1061744-09.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RISSINI COMERCIO & TRANSPORTE DE GRAOS EIRELI - CNPJ: 32.875.145/0002-03 (APELADO), VIVIANE TANIGUTI DA CRUZ TEIXEIRA - CPF: 317.461.868-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VAGNER MENDES MENEZES - CPF: 155.197.828-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
TRIBUTÁRIO – REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUINTE – POSSIBILIDADE EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS – NÃO CONFIGURADO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A cassação de inscrição estadual pelo fisco reveste-se das características de uma sanção, haja vista que inviabiliza o direito do contribuinte de exercitar livremente as suas atividades econômicas, além do que, deve ser observado quando da sua aplicação, o devido processo legal e as garantias do contraditório e ampla defesa, principalmente se o crédito tributário está em discussão.

2. Não demonstrada qualquer inadimplência das obrigações tributárias, não há como se efetuar a suspensão da Inscrição Estadual do contribuinte.

3. Sentença em reexame deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Remessa Necessária e recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, M.M.
Onivaldo Budny,
que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança 1061744-09.2019.8.11.0041, impetrado pelo RISSINI COMÉRCIO & TRANSPORTES DE GRÃOS EIRELI.

A sentença revisada concedeu a segurança pleiteada para determinar que à autoridade coatora restabelecer, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a inscrição estadual da impetrante RISSINI COMÉRCIO & TRANSPORTE DE GRÃOS EIRELI, I.E n° 13.786.228-8, pena de multa diária
,
forte no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso de Apelação Cível, alegando, ausência de direito líquido e certo, demonstrado na legalidade da suspensão da Inscrição Estadual no artigo 78, e incisos, da Portaria n. 5/2014, do qual se destaca o inciso VII, ao final,
pugna pela reforma favorável da sentença
.

A empresa Apelada restou silente e não apresentou contrarrazões – Id. 50096501.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento da Apelação – Id. 56771452.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível contra sentença que concedeu a segurança para determinar que à autoridade coatora restabelecer, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a inscrição estadual da empresa impetrante.

A liminar foi deferida – Id. 50095628.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Feitas estas considerações, passo à análise conjunta do Recurso de Apelação e da Remessa Necessária.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Consta dos Autos que, o recorrido impetrou o Mandado de Segurança contra ato coator praticado pelo
Coordenador de Fiscalização Eletrônica de Trânsito da Secretaria de Estado da Fazenda de Mato Grosso - SEFAZ/MT,
com o objetivo de restabelecer a sua Inscrição Estadual.

O Apelante no caso em apreço aduz que a empresa Apelada teve a sua inscrição estadual suspensa, tendo sido observado os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, amparada no artigo 17-H, da Lei n. 7.098/98 e artigo 78, inciso VII, Portaria n. 05/2014, em razão do não atendimento à notificação, por suposta irregularidade quanto ao recolhimento do ICMS referente ao milho em grãos, objeto das operações realizadas no período de 03.10.2019 a 04.11.2019.

Consta ainda dos autos, que a empresa Impetrante que realiza transportes rodoviários de carga, especialmente cereais, e, no dia 21/11/2019 foi intimada para fazer prova do recolhimento do ICMS, sob pena de suspensão da inscrição estadual.

Relata a empresa Impetrante que apresentou relatório auxiliar de documentos fiscais entradas 10/2019; relatório auxiliar de documentos fiscais saídas 10/2019; demonstrativo de vendas ref. 10/2019; recibo de apuração do simples nacional ref. 10/2019; extrato de apuração do simples nacional 10/2019; recibo parcelamento do simples nacional; comprovante de pagamento do parcelamento do simples nacional, mesmo assim o Impetrado suspendeu sua Inscrição Estadual por não atendimento à notificação.

Pois bem. Registra-se, por oportuno, que o contribuinte deve sim atender às intimações e notificações proferidas pela Administração Pública dentro do prazo legal.

Inobstante, analisando detidamente os autos, em que pese a Impetrante, em atendimento à intimação, ter apresentado Relatório Auxiliar de documentos Fiscais Entradas 10/2019; Relatório Auxiliar de documentos Fiscais Saídas 10/2019; Demonstrativo de vendas ref. 10/2019; Recibo de Apuração do Simples Nacional ref. 10/2019; Extrato de Apuração do Simples Nacional 10/2019;
Recibo Parcelamento do Simples Nacional; Comprovante de Pagamento do Parcelamento do Simples Nacional
demonstra nos autos

a quitação da primeira parcela – Id. 50095614, não fazendo prova contraria o Estado arrecadante da existência de inadimplência do parcelamento do ICMS devido ou nulidade do acordo de parcelamento.

No entanto, ainda que o contribuinte esteja em descrédito com o ente público, não é dado a este impedir a realização da atividade empresarial através de meios coercitivos indiretos e/ou sanções políticas, visto que tal medida viola as normas constitucionais afetas aos princípios da ordem econômica.

Neste contexto, a suspensão da inscrição estadual em decorrência da não comprovação do recolhimento do ICMS, não pode ser utilizada com o objetivo de impelir o contribuinte ao pagamento de eventual débito de ICMS, sob pena de violação do verbete da Súmula no. 547 do STF, que veda a autoridade proibir que o contribuinte em débito exerça as suas atividades profissionais, e ao art. 5o, XIII, da CF, que assegura o livre exercício do trabalho, ofício ou profissão.

Aliás, a corroborar, a Lei no 7.692 de 1o de julho de 2002, de aplicação subsidiária aos processos administrativos com disciplina legal específica, previu normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Pública centralizada e descentralizada do Estado de Mato Grosso, visando, em especial, à proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da Administração.

Em seu artigo 4o, a referida lei prescreve:
“Art. 4o. A Administração Pública Estadual, obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório e segurança jurídica.”

Em caso, assim já decidiu este E. Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA - CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL - DÍVIDA EM DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA - EVIDÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - OBSTACULIZAÇÃO AO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS DA EMPRESA - LIMINAR MANTIDA - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA - NECESSIDADE DA GARANTIA PRÉVIA À EVENTUAL EXECUÇÃO FISCAL - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 151 E 206 DO CTN - AUSÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - MIGRAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO ICMS DO REGIME ESPECIAL PARA O NORMAL - IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS - SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE. 1 -
A cassação de inscrição estadual pelo fisco reveste-se das características de uma sanção, haja vista que inviabiliza o direito do contribuinte de exercitar livremente as suas atividades econômicas, além do que, deve ser observado quando da sua aplicação, o devido processo legal e as garantias do contraditório e ampla defesa, principalmente se o crédito tributário está em discussão.
2 - Autoriza-se a concessão de certidão positiva com efeito de negativa quando, existam créditos não vencidos e o juízo esteja garantido ou, quando a exigibilidade desse crédito esteja suspensa. 3 - A migração do recolhimento de ICMS do regime especial para o normal, depende de prova dos requisitos exigidos em Lei. (N.U 0004377-90.2007.8.11.0000, PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA , PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/06/2007, Publicado no DJE 27/06/2007). Negritei

Pelo acima exposto e por tudo mais que destes autos consta, fácil de se concluir que a penalidade de suspensão da inscrição estadual da Impetrante, em decorrência da prática de supostas infrações à legislação tributária torna-se, temerária, não passando de obstaculização ao exercício pleno de suas atividades econômicas, como forma de coação ao recolhimento de tributos.

Ao Estado é consentida a ampla fiscalização, desde que ela esteja submetida aos critérios da legalidade e seja praticada com responsabilidade, conquanto, deve ser mantida a Inscrição Estadual ao se discutir os débitos tidos como pendentes.

Nesta toada, a suspensão da inscrição estadual da empresa impetrante, não podendo a Administração Pública desobedecer ao princípio da legalidade, contraditório e ampla defesa, sem o cumprimento e desrespeito aos procedimentos e formalidades necessárias, razão pela qual a sentença não merece qualquer reparo.

Partindo dessas premissas, resta evidenciada a ofensa a direito líquido e certo, razão pela qual a concessão da segurança é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO,

em remessa necessária
RATIFICO a sentença vindicada, em reexame
. SENTENÇA MANTIDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021